Tribunal: STF
Processo: RC 1461
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-11
Data de publicação: 1986-04-11

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA PELA
JUSTIÇA MILITAR. INEXIGIBILIDADE DO OFERECIMENTO DE RAZOES PELO
RECORRENTE. UTILIZAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO IDEOLOGICAMENTE FALSA.
A FALSIDADE VERIFICADA, EMBORA EFICAZ PARA ENGANAR, FOI 'ICTUS
OCULI', CONSTATADA, MERCE DAS CIRCUNSTANCIAS EM QUE O DOCUMENTO
FOI APRESENTADO, EM NADA FICANDO A DEPENDER DO JUÍZO CIVIL.
RECURSO IMPROVIDO.